Tribunal: TJDFT
Processo: 0708305-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão que, proferida nos autos de execução de título extrajudicial movida em desfavor de IVANILDO GOMES FEITOSA, indeferiu o pedido de expedição de ofícios para a SUSEP e CNSEG, nos seguintes termos: “Indefiro os pedidos contidos na petição ID 183847839 da parte exequente de expedição de ofícios SUSEP e CNSEG, para que informem a existência de planos VGBL e PGBL tendo em vista que as contribuições vertidas para o custeio de plano de benefícios de previdência complementar não compõem o patrimônio disponível de participantes e assistidos, razão pela qual são insuscetíveis de penhora, consoante a inteligência dos artigos 789, 832 e 833, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, em se tratando de entidade fechada de previdência complementar, as contribuições vertidas pelos participantes objetivam, por sua própria natureza, a constituição de reserva para a percepção de benefício de prestação continuada, bem jurídico de cunho alimentar considerado impenhorável pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Além do pais há vedação expressa à penhora de seguro de vida, nos termos do art. 833, VI do COC, Nesse sentido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de remessa de ofício à BRASILPREV para prestar informações acerca da previdência privada do devedor/agravado. 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial (aposentadoria) para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor condição de vida precária. 4. Na presente situação, o apontado valor (R$11.288,45 - onze mil duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) da previdência complementar do devedor igualmente não supera o limite de 40 (quarenta) salários mínimos estabelecidos pela legislação (art. 833, X, do CPC), o que mantém a presunção de impenhorabilidade da respetiva verba, dado o caráter alimentar de que se reveste. 5. Importante registrar que o débito exequendo na origem não se presta ao pagamento de prestação alimentícia, porque se volta à satisfação de Cédula de Crédito Bancário contraída perante a instituição financeira. 6. Não se extrai que o feito se amolda à "exceção implícita" consignada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp n. 1582475/MG, segundo a qual "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. " (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Assim, a garantia legal de impenhorabilidade de remuneração deve ser observada. O quadro exposto não autoriza a penhora da totalidade dos proventos mensais de aposentadoria do agravante/executado, sob pena de comprometer a digna sobrevivência do devedor e de seu núcleo familiar. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1670520, 07370672020228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. COOPERAÇÃO JUDICIAL. LIMITES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA. SUSEP. VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INUTILIDADE DA MEDIDA. DESNECESSIDADE. 1. O Código de Processo Civil elenca em seu artigo 833 as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. Nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo prova concreta em sentido contrário, o saldo existente em fundo de previdência privada complementar possui natureza alimentar e, portanto, não pode ser objeto de penhora. Precedentes TJDFT. 3. Inviável a penhora de valores destinados a formação de previdência privada complementar do executado, em razão de sua natureza alimentar, sendo inútil a providência requerida pela parte agravante/exequente no sentido de diligenciar para o envio de ofício à entidade de previdência privada 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1621552, 07238068520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Indique a parte exequente bens passíveis de penhora da parta executada em cinco (05) dias, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC.” Em seu arrazoado jurídico, o Agravante defende, em síntese, que a consulta junto à SUSEP e à CNSEG se apresenta como medida alternativa e eficaz para a localização de bens, direitos e valores penhoráveis do devedor, notadamente no que tange à possibilidade de existência de planos VGBL e PGBL, seguros e títulos de capitalização em seu nome, visando à satisfação do crédito perseguido. Ressalta que empreendeu esforços na tentativa de localizar bens penhoráveis, mas que restaram infrutíferas todas as medidas típicas realizadas, de modo que, em atenção aos princípios da cooperação, da economia e celeridade processual, bem como da prestação jurisdicional eficiente, revela-se necessária a continuidade das pesquisas patrimoniais junto a outras bases de dados disponíveis, tais como a SUSEP e a CNSEG. Colaciona jurisprudência em abono à tese sustentada, pedindo, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para que, além de se evitar a extinção do processo, seja deferido o pedido de expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG com o intuito de localizar a existência de planos VGBL e PGBL em nome do Agravado. Requer, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar vindicada. Preparo recolhido (ID 56447205). É a suma do necessário. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Agravante demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNSEG), como medida alternativa e eficaz, segundo alega o Agravante, para a localização de bens, direitos e valores do devedor. A um primeiro e provisório exame, não verifico os requisitos necessários à concessão da liminar. Compulsando os autos da execução, verifica-se que foram realizadas, de forma reiterada inclusive, diligências no intuito de localizar bens penhoráveis do devedor, sendo que a maioria delas se deu através da ingerência do Poder Judiciário, que, em consonância com o princípio da cooperação que rege o feito executivo, promoveu todas as pesquisas disponíveis junto aos sistemas conveniados ao Juízo, a exemplo do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, restando, contudo, todas infrutíferas. Agora, pretende o Agravante a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG sem esclarecer a utilidade prática das diligências para a satisfação do crédito exequendo, tendo em vista que sequer demonstrou ou mesmo apontou indícios de que o Executado possua vínculo com tais instituições, possuindo bens ou valores por elas custodiados. A propósito, cumpre esclarecer que a CNSEG é uma associação civil que congrega as Federações que representam as empresas integrantes dos segmentos de Seguros, Previdência Privada Complementar Aberta e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização e, portanto, não armazena informações de ativos financeiros. A SUSEP, por sua vez, é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro e não funciona como repositório de bens, direitos e obrigações, logo, não auxiliaria na pesquisa de bens e ativos financeiros em nome do Agravado, em prol da satisfação de interesse eminentemente privado. Nesse contexto, é sempre oportuno lembrar que é dever do credor empreender todos os esforços necessários na busca por bens penhoráveis em nome do devedor e, embora o Judiciário deva cooperar com as partes visando à prestação efetiva da tutela jurisdicional, é certo que não pode o exequente onerar os magistrados e as serventias com o requerimento de medidas inócuas, carentes de plausibilidade e efetividade aos fins executórios, sob pena de prejudicar o andamento do feito e causar morosidade aos demais processos em tramitação no juízo, que merecem igual cuidado em sua apreciação. Por fim, a par das circunstâncias relatadas nas razões recursais, não evidencio perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento da liminar sem que se espere a melhor análise da questão pelo Colegiado, quando do julgamento do mérito recursal. À vista do exposto, INDEFIRO o pleito liminar vindicado, devendo ser mantida a decisão agravada até ulterior manifestação do Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator